Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-83.2020.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A PAGAREM R$ 180,00.

RECURSO DOS AUTORES. ARGUEM CERCEAMENTO DE PROVA. BUSCAM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ESTIMAM EM R$ 20.000,00, BEM COMO DANOS MATERIAIS DE R$ 1.210,00.

CERCEAMENTO DE PROVA. INOCORRÊNCIA.

DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DEVE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A PAGAREM R$ 180,00.

RECURSO DOS AUTORES. ARGUEM CERCEAMENTO DE PROVA. BUSCAM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ESTIMAM EM R$ 20.000,00, BEM COMO DANOS MATERIAIS DE R$ 1.210,00.

CERCEAMENTO DE PROVA. INOCORRÊNCIA.

DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DEVE SER COMPROVADO. APELANTES NÃO COMPROVARAM OS VALORES QUE PRETENDEM SER RESSARCIDOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO DESPROVIDO.